Tribunal: TJDFT
Processo: 0753912-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0753912-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: NEWTON RODRIGUES GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HENRIQUE DE LIMA SANTOS DESPACHO Cancele-se a autuação da petição de id. 54666044 como agravo interno, pois trata-se de petição com as razões do agravo de instrumento, apresentada intempestivamente. Considerando que o agravo de instrumento não foi conhecido (id. 54663013 ) e que o agravante requereu a desistência do recurso – id. 54666842, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de id. 54663013. Dê-se baixa. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR